Tribunal: TJES
Processo: 5005544-89.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005544-89.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIELY CRUEL ALTOE
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005544-89.2024.8.08.0050

Origem
:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO
:
ANDREIELY CRUEL ALTOE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO REGISTRADO EQUIVOCADAMENTE COMO REMATRÍCULA. REMATRÍCULA NÃO SOLICITADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Discute-se neste processo se houve cobrança indevida de valores pela Requerida. A requerente afirma que ingressou no curso de Odontologia da instituição ré em 22 de setembro de 2023, quando o semestre letivo já estava em andamento. Por conta do ingresso tardio, foi informada de que deveria quitar as mensalidades vencidas desde o início do período. Para evitar um custo imediato elevado, as partes acordaram a diluição dessas mensalidades nas parcelas futuras, até a conclusão do curso, prevista para 2028. A autora frequentou as aulas até o primeiro semestre de 2024, mas, em junho do mesmo ano, mudou-se para Viana/ES, o que a impossibilitou de continuar o curso em Linhares/ES. Ao procurar a faculdade, foi informada de que restava um saldo de R$ 1.809,17, referente ao acordo de diluição firmado anteriormente. A autora quitou integralmente o valor, parcelando-o em 12 (doze) vezes no cartão de crédito, porém afirma que as cobranças continuam.[...]”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em: a) definir se houve falha na prestação de serviços e se o ato praticado é indenizável, b) determinar se a devolução do valor pago pela parte autora deverá ocorrer de forma simples ou em dobro; e c) verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) é adequado às circunstâncias do caso de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, sendo dever da ré organizar seus sistemas de forma que o pagamento de quitação de acordo não seja processado erroneamente como rematrícula.

5.
Ao analisar os autos, verifica-se que restou comprovado que a parte autora buscou junto à ré apenas o pagamento do boleto referente à diluição das parcelas (acordo outrora firmado), e não da rematrícula. Dessa forma, a conduta da ré em converter o pagamento destinado à quitação de débitos passados em taxa de rematrícula, sem o consentimento expresso da aluna, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

6
. No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso em tela, restou comprovado as insistentes cobranças efetuadas pela ré, bem como a inclusão indevida dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes. Por este motivo, o montante arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00) deve ser mantido.

7.
Por fim, a respeito da devolução do montante indevidamente cobrado pela ré, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

8
. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em setembro de 2023, deve ser procedida a restituição em dobro. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)